Tribunal: TJMT
Processo: 0000761-74.2015.8.11.0082
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000761-74.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CG MENDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 10.486.453/0001-23 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - CPF: 346.254.451-91 (ADVOGADO), Celio Gomes Mendes (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0000761-74.2015.8.11.0082

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL AMBIENTAL – JUVAM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: C.G. MENDES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME e CELIO GOMES MENDES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/11/2021

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20 DA EI 9605/98 – EXISTÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocorrendo o pedido na peça de denúncia, com o acostamento do laudo pericial da SEMA, valorando no mínimo o prejuízo das madeiras apreendidas, tal valor pode ser considerado como valor de indenização mínima, nos moldes traçados pelo laudo pericial.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
representante do Ministério Público Estadual
contra a sentença que não condenou os apelados
C.G. MENDES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME e CELIO GOMES MENDES
, ao pagamento do valor mínimo de dano ambiental, previsto no artigo 20 da Lei 9605/98, apontando que existe valor mínimo indicado nos autos, no laudo pericial acostado aos autos, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para a fixação de indenização ambiental no valor de R$ 16.130,47 (dezesseis mil cento e trinta reais e quarenta e sete centavos).

Em sede de contrarrazões os recorridos pugnam pela manutenção da sentença, ante a impossibilidade de fixação de tal indenização na modalidade “
ex ofício”
, inexistindo elementos a valorar a indenização.

Em sede de manifestação em 2o grau, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre o ponto recursal, assim restou lavrado na sentença:

“3.4.DOS DANOS OCASIONADOS. Nos termos do art. 225, § 3o, da CF, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparação dos danos causados. Página 6 A Lei n. 11.719/2008, alterando a redação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu a obrigação de o juiz fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima. “Art. 387. O juiz ao proferir sentença condenatória: (...); IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Frise-se, que a Lei n. 9.605/98 também possui dispositivo nesse sentido. Vejamos: “Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido”. Ocorre que, no caso, inexistem elementos suficientes para a fixação de um valor, ainda que mínimo, para reparar os danos causados pelas infrações cometidas pela condenada, considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido (meio ambiente e, indiretamente, a sociedade). Ademais, à falta de pretensão específica para a fixação da indenização (fixação de quantum ex officio), bem assim de instrução processual peculiar, não pode a condenada arcar com valores aleatoriamente fixados, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos, deixo de fixar quantum atinente à reparação em questão.”

Assim resta descrito ainda no artigo 20 da Lei 9.605/98:

“Art.20 A sentença pela condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.”

Pois bem, apesar da sentença dizer que não teria parâmetros para a fixação dos valores de uma eventual indenização, observa-se que, ao contrário do ali descrito existe nos autos LAUDO TÉCNICO DA SEMA 035/2015, encartado no evento ID 92975486 (fls.48), apontando que o valor das madeiras apreendidas em desconformidade com a DOF era no importe de R$ 16.130,47 (dezesseis mil cento e trinta reais e quarenta e sete centavos), em valores da época da perícia realizada.

Ou seja, existe nos autos a valoração do prejuízo mínimo e possível de ser efetivada a condenação dos apelados, não sendo uma aplicação de pena na modalidade
“ex officio
” e muito menos sem parâmetros, sendo que, houve desde a exordial o pedido de que tal indenização do artigo 20 da Lei 9605/98 fosse aplicada em caso de condenação, porém, a sentença não acatou a tese do Ministério Público.

E nem se fale que poderia ocorrer a violação do contraditório, visto que, as partes apeladas foram citadas, intimadas, e nunca se interessaram ao bom andamento do feito, chegando a fazer acordo em transação penal, porém, sem cumprir, abandonando o feito, sendo intimadas para audiência em Porto Velho-RO, e, também naquela oportunidade, restou sem nenhum interesse nos autos, sendo nomeado advogado dativo para ambas, ou seja, o contraditório foi respeitado, porém, desprezado pelos próprios interessados.

Assim tem entendido a jurisprudência sobre o tema, “
mutatis mutandis”:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 34 , PARÁGRAFO ÚNICO , INCISO III DA
LEI
9.605 /98 - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINARES - NULIDADE DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO NA ÁREA AMBIENTAL - MERA ALEGAÇÃO - PERÍCIA REALIZADA POR DOIS EXPERTOS DA DIVISÃO ESPECIALIZADA - VALIDADE - NÃO OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL - DENUNCIADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - NULIDADES INOCORRENTES - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ILEGALIDADE DAS PENAS IMPOSTAS - ANÁLISE - PRIVATIVA DE LIBERDADE - PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL E AUMENTADA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE - OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO - PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE - ATENÇÃO AO CARÁTER ACESSÓRIO E AO FIM PUNITIVO E REPARATÓRIO DA SANÇÃO - INDIVIDUALIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REPARO - VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO -
ART
.
20
DA
LEI
DOS
CRIMES

AMBIENTAIS
- AUSÊNCIA DE PERÍCIA A JUSTIFICAR O QUANTUM ESTABELECIDO - PEDIDO NÃO FORMULADO NA DENÚNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA RETIFICADA NESTE PONTO PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sem consistência jurídica a mera alegação de falta de conhecimento na área ambiental dos agentes que realizaram a perícia quando da apreensão do pescado, se os peritos que assinaram o laudo fazem parte do órgão especial do Estado. O oferecimento da suspensão condicional do processo pelo Órgão Ministerial pressupõe ao atendimento dos requisitos previstos no artigo 89 da
Lei
9.099 /95, não fazendo jus ao benefício aquele esteja sendo processado. Não merece reparo a pena privativa de liberdade quando estabelecida a base no mínimo legal, sendo exasperada em razão de circunstância agravante. Justifica-se a aplicação da pena de multa cumulativamente com a privativa de liberdade o fato de ter a conduta ilícita o fim de lucrativo. Para a fixação de indenização mínima para os danos causados no meio ambiente consoante o previsto no artigo
20
da
Lei
9.605 /98, pressupõe a existência de perícia a justificar a quantia fixada, bem como que conste na denúncia pedido expresso de indenização, possibilitando assim ao réu o exercício pleno do contraditório e ampla defesa. (Ap 37607/2011, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em
20
/09/2011, Publicado no DJE 29/09/2011)

No caso dos autos, houve a perícia noticiada na fase de inicial, e, houve o pedido na peça inicial, sendo estes elementos suficientes à fixação da indenização pretendida.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)

Acrescer à sentença a condenação de
CG MENDES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME e CELIO GOMES MENDES
, a pagamento de indenização ambiental no valor de R$ 16.130,47 (dezesseis mil cento e trinta reais e quarenta e sete centavos), atualizados pelo INPC a partir da data do laudo confeccionado (25/06/2015) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data, ante o fato de decorrer de infração penal, aplicável ao caso a Súmula 54 do STJ, sendo derivada de responsabilidade extracontratual, devendo ser depositada em conta destinada ao
FUNDO DE APOIO ESTADUAL EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021